Tribunal: TJSP
Processo: 0000493-72.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000656716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000493-72.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante MAURICIO
GONCALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o Relator, Des. Poças Leitão, que
dava provimento e declara. Acórdão com o Revisor, Des. Ricardo Sale Júnior, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente), vencedor, POÇAS LEITÃO, vencido, e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 18 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000493-72.2018.8.26.0510 Rio Claro
Apelante: Maurício Gonçalves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 21.066
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto tentado - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Decisão
condenatória que se impõe - Prova robusta a admitir a
condenação do réu - Fato típico - Penas e regime prisional
fixados com critério - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 161/164, cujo relatório se adota, que
julgou
procedente
a
denúncia
para
condenar
MAURÍCIO
GONÇALVES, devidamente qualificado nos autos do processo,
como incurso nas sanções do artigo 155, caput, c.c. o artigo 14,
inciso II, do Código Penal, ao cumprimento de 06 (seis) meses de
reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 05 (cinco) dias-
multa, no valor mínimo legal.
Pretende, com o presente recurso (fls.
175/184), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando sua
absolvição, sob o fundamento da atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, requer a redução das penas diante da tentativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões a fls. 187/193,
vieram os autos a esta Instância, tendo, a Douta Procuradoria Geral
de Justiça, opinado pelo não provimento (fls. 206/209).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante está sendo processado como
incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, porque,
nas circunstâncias descritas na denúncia, no dia 17 de dezembro
de 2.017, por volta das 17:10 horas, na Rua 14, no 96, Bairro do
Estádio, na cidade de Rio Claro, tentou subtrair, para si, 02 (dois)
frascos do desodorante Adidas Antitranspirante Sport Energy,
avaliados no total de R$ 28,00, conforme autos de exibição,
apreensão e entrega de fls. 05, pertencente ao estabelecimento
denominado “Supermercado Savegnago”, e apenas não conseguiu
consumar seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
Apurou-se que o denunciado adentrou no
supermercado, subtraiu os desodorantes, ocultando-os junto às
vestes, para então dirigir-se à saída do estabelecimento sem
efetuar o pagamento junto ao caixa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, flagrado pelas câmeras de
segurança do estabelecimento, o denunciado acabou abordado por
funcionários enquanto deixava o local e, com a localização
daqueles produtos subtraídos em seu poder e após confessar o
furto, alegando que estava com fome e que precisava comer, foi
levado até uma sala reservada onde permaneceu até a chegada de
policiais militares acionados que o conduziram até a delegacia.
Ouvido formalmente, o denunciado (fls. 07)
voltou a admitir a subtração, afirmando que precisava comprar
droga para seu consumo (cf. denúncia de fls. 31/32).
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pela vítima e
testemunhas e a confissão do acusado (mídia audiovisual de fl.
164) foram suficientes para atestar a prática do crime quanto a sua
ocorrência e autoria. Soma-se a isso o boletim de ocorrência (fls.
04/05), o auto de exibição e apreensão da res furtiva (fl. 06), bem
como na prova oral colhida, que demonstra a materialidade.
O acusado, em Juízo, confessou os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descritos na exordial acusatória, asseverando, que foi surpreendido
no momento em que saia do supermercado.
A versão do acusado corrobora o restante do
conjunto probatório.
A testemunha Deivid Guimarães Cruz,
empregado da empresa vítima, afirmando quando vislumbraram o
acusado pegando as mercadorias e colocando-as sobre as vestes
(mídia digital de fl. 164).
O policial militar Claudino de Oliveira Braidoti
ouvido em juízo afirmou que acionado para comparecer ao
supermercado lá observou o acusado já estava detido pelos
vigilantes e que todos foram conduzidos ao plantão policial (mídia
digital de fl. 164).
Conclui-se, assim, tratar-se de furto tentado,
pois o acusado deteve a res furtiva e foi devidamente surpreendido
quando já saía do supermercado, sendo impossível se falar em
absolvição, sob o fundamento da insuficiência probatória, sendo
certo que por muito pouco não se consumou o crime pois já estava
quase saindo do local em que buscou a mercadoria se dirigindo ara
fora do estabelecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que tange ao pleito de absolvição por
atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância,
não assiste razão à defesa.
Isso porque o princípio em referência não
merece aplicação, por uma questão de política criminal, tendo em
vista o preponderante interesse da sociedade em coibir práticas
criminosas, a fim de evitar a perpetuação de crimes e a
insegurança social, bem como para desestimular-se o exercício da
autotutela.
Ademais,
inexiste
previsão
legal
para
reconhecimento da referida excludente de ilicitude e, além disso,
sobreveio lesão ao patrimônio da vítima. Note-se que o pequeno
valor da res furtiva não significa que, ao caso, deva ser aplicado o
princípio pleiteado, pois, agindo dessa forma, prejudicaria a
sociedade, que ficaria totalmente desprotegida e vulnerável a
furtadores que tem como meio de vida pequenas subtrações,
devendo ser apreciada pelo Poder Judiciário, com a intervenção do
direito penal, com a respectiva sanção.
Nesse sentido, é o entendimento desta
Colenda 15a Câmara de Direito Criminal:
Furto simples. Sólidas provas de autoria e material.
Depoimentos de policiais militares responsáveis pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prisão do acusado em flagrante que estão em
consonância aos demais demonstrativos colhidos.
Delito, ademais, que se consumou. Descabimento
da
aplicação
do
princípio
da
insignificância.
Condenação que se mantém. Pena e regime
corretamente dosados. Impossibilidade, porém, de
substituição dessa pena por restritiva de direitos ou
concessão de "sursis". Recurso improvido, portanto.(TJSP, Apelação no
0089294-30.2011.8.26.0050, Rel. Encinas Manfré; j.
em 29.05.2014).
Por fim, conforme entendimento pacificado
pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, para ser aplicado o
princípio ora em comento, devem ser observados, cumulativamente,
04
(quatro)
requisitos,
a
saber:
mínima
ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social
da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a
inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC no 84.112/SP,
Rel. Min. Celso de Mello, j. em 19.10.2004), requisitos estes não
comprovados pela defesa.
De igual modo, tributado o devido respeito, a
teoria do crime impossível não merece acolhida. Isso porque, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça aprovou recentemente a
Súmula no 567, a qual dispõe que “sistema de vigilância realizado
por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no
interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna
impossível a configuração do crime de furto”, suplantando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
definitivo, eventual divergência quanto à questão suscitada.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no
mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez)
dias-multa, no valo mínimo legal, nos termos dos artigos 59 e 68 do
Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis
do apelante.
Na segunda fase da dosimetria, de rigor a
compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante
da confissão espontânea, permanecendo o quantum fixado na
etapa anterior, que se torna definitiva, à míngua de outras
circunstâncias modificativas.
É este o entendimento adotado por esta
Colenda Câmara, seguindo a jurisprudência do E. Superior Tribunal
de Justiça:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. A
Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça,
após o julgamento do EREsp n.o 1.154.752/RS,
pacificou o entendimento no sentido da inexistência
de
preponderância
entre
a
agravante
da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea,
a teor do art. 67 do Código Penal, pelo que é cabível
a compensação dessas circunstâncias”(STJ, HC no
260.795/DF, rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.02.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na
terceira
fase,
diante
da
tentativa
reconhecida, o quantum determinado pelo Julgador a quo, se
mostra adequado, pois “considerando o iter criminis percorrido,
tendo o acusado já se apoderado das mercadorias, deve a pena ser
reduzida pela 1/2 (metade)”(fl. 163), de modo que fica afastada a
pretensão subsidiária para aumentar esse quantum de diminuição.
Fica mantido o regime prisional aberto para
início de cumprimento de pena, pois diante do conformismo do
Ministério Público nada pode ser feito agora.
Impossível a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista a reincidência
do acusado, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal.
Assim
sendo,
nega-se
provimento
ao
recurso, mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença
de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 40.862 (Relator, vencido)
APELAÇÃO No 0000493-72.2018 Rio Claro
APELANTE:
MAURÍCIO GONÇALVES
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto.
Divergi, com a devida venia, do entendimento da douta
maioria, pois, pelo meu voto, dava provimento ao apelo do acusado
para absolvê-lo.
É que se está diante de clara hipótese de crime
impossível.
Deivid
Guimarães,
vigilante
do
supermercado
“Savegnago”, narrou ter presenciado através das câmeras de
monitoramento o momento em que o apelante pegou os dois
frascos de perfumes da marca “Adidas” e os colocou sob suas
vestes. Assim, passou a acompanhá-lo e o abordou na esteira da
escada rolante.
E seu relato foi corrobado pelo depoimento do policial
militar Claudino de Oliveira Braidoti que afirmou, em juízo, ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acionado e, chegando ao local dos fatos, viu o acusado já detido na
sala de segurança do estabelecimento. Soube que ele tentou
subtrair os frascos de perfume, mas não logrou êxito, eis que o
segurança o deteve no interior do estabelecimento-vítima.
Vê-se, pois, que o réu estava sendo observado todo o
tempo em que esteve no estabelecimento comercial, pelo
supracitado segurança do estabelecimento comercial.
Logo, o apelante jamais lograria concretizar seu intento,
pois estava ele sendo observado pessoalmente pelo funcionário do
local, que o deteve imediatamente, inviabilizando a consumação do
delito.
Portanto, o patrimônio do estabelecimento comercial em
nenhum momento correu risco. Estava plenamente protegido. A
consumação do delito, “in casu”, tornou-se impossível em face da
absoluta ineficácia do meio adotado pelo apelante (artigo 17 do
Código Penal).
A propósito do tema já se posicionou a jurisprudência:
“Descabe a imputação pela tentativa de furto, se os
agentes,
objetivando
subtrair
produtos
de
supermercado, são impedidos desde o início por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funcionário do estabelecimento que, presenciando os
movimentos dos réus, esperou sua saída para prendê-
los.
Assim
sendo,
fica
caracterizado
o
crime
impossível do art. 17 do CP, eis que, permanecendo
protegidos os bens durante a ação, tornou-se ineficaz
o meio empregado pelos agentes.” (TACRIM-SP Ap.
1.289.533-7
10a Câmara
j. 27.02.2002
Rel. Juiz
Breno Guimarães RT 802/592).
***
“Resta evidenciada a figura do crime impossível na
conduta do agente que, ao tentar subtrair alimentos de
supermercado, é interceptado por segurança do
estabelecimento comercial, eis que em momento
algum
o
patrimônio
da
vítima
permaneceu
desprotegido, tornando o meio empregado pelo
acusado
absolutamente
ineficaz,
de
molde
a
caracterizar fato penalmente impunível, nos termos do
art. 17 do CP.” (TACRIM-SP
Ap. 1.242.763/9
6a
Câmara j. 08.08.2001 Rela Juíza Angélica de Almeida
RT 798/617).
Daí porque, pelo meu Voto, sempre respeitando o
entendimento da douta maioria, dava provimento ao apelo para
absolver o réu, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Processo Penal, da acusação que lhe foi feita.
POÇAS LEITÃO
Relator, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO SALE JUNIOR
1211824F
10
12
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
121A8483
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000493-72.2018.8.26.0510 e o código de confirmação da tabela acima.